Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-19.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012521-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (EMBARGADO), ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (ADVOGADO), JUAREZ PIZZATO QUADROS - CPF: 280.800.840-68 (EMBARGANTE), FRANCISCO BASTOS DE QUADROS - CPF: 988.995.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS COM PERDAS E DANOS – OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO –ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Extinta a Ação sem exame do mérito por indeferimento liminar da inicial, condena-se o autor, que requereu a citação após a sentença, ao pagamento da verba honorária, se o advogado do réu atuou em segunda instância pela confirmação da sentença terminativa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação Cível
.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora no que concerne à condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

Intimada, a embargada se manifestou no ID. 149906152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão da Câmara julgadora no que concerne à condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

O vício existe e deve ser sanado.

Apesar de a citação do embargante ter ocorrido só depois de proferida a sentença, ato requerido expressamente pela embargada (ID. 117964955), participou do processo pois apresentou contrarrazões e acompanhou seu andamento na segunda instância.

Diante disso, conforme jurisprudência pacífica do STJ, é devida a verba honorária, que deverá ser fixada nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INICIAL INDEFERIDA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA PARTE AUTORA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DA CORTE ESPECIAL STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, havendo a participação efetiva da contraparte na lide, as despesas processuais e os honorários serão pagos pela autora, nos casos de perda de objeto ou de extinção sem resolução do mérito da demanda, à luz do princípio da causalidade.

2
. No caso, tendo os agravantes dado causa ao ajuizamento da demanda rescisória,
extinta sem exame do mérito, por indeferimento liminar da petição inicial, é de rigor condená-los ao pagamento da verba honorária, notadamente porque os advogados da parte adversa trabalharam em segunda instância pela confirmação da sentença terminativa
.

3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ, cristalizada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, é de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Recursos Especiais n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

4. A Corte de origem dissentiu de tal entendimento, porque concluiu que o caso concreto comportaria o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios sucumbenciais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a justificativa de que os constituintes somente ingressaram nos autos após o indeferimento liminar da petição inicial da demanda rescisória, proposta pelos agravantes.
Portanto, era de rigor reformar o aresto impugnado, a fim de arbitrar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, patamar mínimo admitido pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.927.180/MS, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022).

Desse modo, impõe-se a condenação da embargada em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e estabelecer a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

237

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022